Tribunal: TJDFT
Processo: 0702511-43.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. VÍCIOS NÃO REGISTRADOS EM ATA. PRECLUSÃO. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PESSOAL PARA EXIBIÇÃO AOS JURADOS. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação defensiva amparada nas alíneas “a” e “c” do art. 593, III, do Código de Processo Penal contra sentença condenatória do Tribunal do Júri pelo crime do art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) a possibilidade de declarar as nulidades posteriores à pronúncia suscitadas pela defesa, as quais abrangem violação aos artigos 474, §2o, 479 e 480 do CPP; (ii) se houve erro ou injustiça na aplicação da pena, especificamente no que diz respeito à fração de redução pela tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. No Júri, as nulidades posteriores à pronúncia devem ser arguidas depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; e as do julgamento em Plenário, audiência, ou sessão do Tribunal, imediatamente após a sua ocorrência, sob pena de preclusão (art. 571, V e VIII, do CPP). 3.1. Além disso, a nulidade deverá constar da ata de sessão de julgamento – sendo esta a forma de exteriorizar a ocorrência do vício, competindo ao representante (da defesa ou acusação), antes de firmar o documento, fiscalizar se o texto corresponde ao verbalizado.
4. Em princípio, não há lei que proíba a utilização em Plenário de equipamentos pessoais das partes para a exibição de objeto ou documento, desde que atendida a regra do art. 479 do CPP. 4.1. Exibição de mídia do processo em equipamento pessoal (tablet) do Promotor de Justiça que, por si só, não constitui violação formal a ensejar a declaração de nulidade do julgamento, sobretudo quando não apontado prejuízo à defesa (art. 563 do CPP).
5. A hipótese de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança diz respeito, exclusivamente, à atuação do Juiz Presidente do Júri, o que permite que o Tribunal retifique da sanção imposta (art. 593, §2o, do CPP), sem que tal correção importe ofensa à soberania dos veredictos.
6. A jurisprudência adota critério de diminuição pela tentativa de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Se a vítima não correu risco de vida (crime não se aproximou da consumação), mas há elementos a favorecer dedução em grau inferior ao máximo indicado pela norma (golpe em região de maior letalidade – cabeça), razoável a adoção de fração redutora de 3/5.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, II, parágrafo único e art. 121, caput; CPP, CPP, art. 479, art. 494, art. 495, art. 563, art. 571, V e VIII, art. 593, III, “a” e “c” e §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 942.325/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 4/11/2024, AgRg no AREsp no 2.147.762/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 18/4/2023, HC no 226.359/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 02/08/2016; TJDFT, Acórdão no 1668294, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24/02/2023; TJSP, Habeas Corpus Criminal no 2074336-38.2023.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo Semer, 13a Câmara de Direito Criminal, j. 05/05/2023.